Tribunal: TJSP
Processo: 2108348-88.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que determina a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000, além de habilitar todos os 98 autores. Alegação de contratação fora dos parâmetros da ACP em alguns casos.
Radiografias acostadas revelando

Ementa:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que determina a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000, além de habilitar todos os 98 autores. Alegação de contratação fora dos parâmetros da ACP em alguns casos.
Radiografias acostadas revelando que 94 dos 98 autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 e que outros 2 não apresentaram informações suficientes para que fosse possível a busca.
- Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. É o caso dos autores Maria Aparecida de Almeida Soares, Maria Helena Piva Ferreira de Souza, Maria de Lurdes Siqueira, Maria de Lourdes Bolonhesi de Mello, Maria Cristina Baptista Zapateri, Jose Roberto Beline, Maria Aparecida Mendonça Sobrinha, Maria Pachoal de Morais, Manoel Rodrigues Garcia, Manoel Francisco Lyra Ferreira, Luzia Crotti Parazotto, Jose Valentim Betto, Jose Mendes do Amaral, Nelson Alves da Rocha, Odair Elias Josepino, Nilton Antonio MorandoJau - Me, Neusa Sabino Pereira, Neusa Regina Tiago Firmino, Maria Pullini Alivato, MoacirGodoi Bueno, Mauricio Ferreira, Matilde Gomes Gordo, Marlene Souza da Silva, Maristela Aparecida Ferraz Lopes Basto, Orlando Alves, Eva Aparecida Garcia do Amaral, Inacio Lino Finato, Helvécio Granai, Santini Comercio e Representacoes Ltda, Gabriel Valdomiro Azevedo, Fernando Antonio Carrasco, Isabel Aparecida Velasco Mansera, Zenaide Gasparotto dos Santos, Marly Aparecida Frollini Dario, Rejane Marchesam Pascucci, Liandra Bilancieri, Tereza BaraneRibeiro do Prado, Jose Matias de Morais, José Carlos Cruz, Jose Mario Marangoni, José IrineuGarbi, Jose Garnica, Jose Ferreira de Souza, Ione Maria Malagoli, Jose Amado, Jorge Gallane, Joaquim Aparecido de Souza, João Lourenço da Silva, João Domingos de Luca, Zilda Aparecida Rodrigues & Cia Ltda-me, Celia Aparecida dos Santos, Cristiano Fernandes Ciamariconi, Cleusa Aparecida Jurado Turini,Claudinei Aparecido Gildo, Cesar João Balanceiri, Daniel Souza Rocha, Benedita Masselko, Beatriz Rizzo Faccioli, Aparecido Antonio Bombanato, Aparecida Juracy Frigerio, Antonio Roberto Mesquita, Antonio Pereira Cavalcante, AndrezaRenata Lopes, Vanilda Grundmann Scarpini, Maria Nancy Lyra de Almeida Prado, Marcela Amaro, Zilda Pasquareli Melo, Dirceu Luiz Frigerio, Maria Lucia Mendes Mascaro, Antonio Uguccioni, Vera Lucia Baldi, Edinele Cestari, Osvaldo Coelho, RoseliBernardino Lopes, Sonia Aparecida Barbosa, Samuel Alves de Faria, Salvador Matias de Oliveira, Silvino Baviloni, Sonia Maria Emiliano Salomão, Rosa Maria Ribeiro, Rosa Aparecida Brancaglion, Roberto Bressan, Raul Emílio Sahm, Pedro Baldi, Antonia Aparecida Duche, Adão José de Lima, Ana Francisca Gonçalves de Oliveira, Amarildo Pedro do Carmo- Me, Alberto Benedito Guerra, Adelino Duarte, Sueli de Oliveira Coelho, Vera Lucia Marinho, Valdemir Antonio Ereno, Terezinha dos Santos Momesso, Terezinha de Fatima Granetto Palialogo, Suely Aparecida Ramos.
- Inadmissibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova em relação aos coautores ZENAIDE GASPAROTTO e VERA LUCIA MARINHO: a parte interessada não apresentou sequer o número da linha e do NRC a fim de demonstrar o elo contratual entre as partes, sendo de se ressaltar, em relação à coautora Zenaide, que ingressou representando o falecido VALDEMAR DOS SANTOS, e não há qualquer documento demonstrando linha telefônica em nome dele.
Condenação de tais autores no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
- Coautores Claudio Domingues, Edson Jose dos Santos. Radiografias apresentadas indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.
- Provimento, em parte, ao agravo de instrumento, para extinguir o cumprimento de sentença em relação aos 96 autores acima indicados, prosseguindo o feito apenas em relação a Claudio Domingues, Edson Jose dos Santos, observando-se os critérios de cálculo ora fixados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2108348-88.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados MARIA APARECIDA DE ALMEIDA
SOARES, ADÃO JOSÉ DE LIMA, ADELINO DUARTE, ALBERTO BENEDITO
GUERRA,
AMARILDO
PEDRO
DO
CARMO-
ME,
ANA
FRANCISCA
GONÇALVES DE OLIVEIRA, ANTONIA APARECIDA DUCHE, ANTONIO
PEREIRA CAVALCANTE, ANTONIO ROBERTO MESQUITA, APARECIDA
JURACY FRIGERIO, APARECIDO ANTONIO BOMBANATO, BEATRIZ RIZZO
FACCIOLI, BENEDITA MASSELKO, CELIA APARECIDA DOS SANTOS, CESAR
JOÃO BALANCEIRI, CLAUDINEI APARECIDO GILDO, CLAUDIO DOMINGUES,
CLEUZA
APARECIDA
JURADO
TURINI,
CRISTIANO
FERNANDES
CIAMARICONI, DANIEL SOUZA ROCHA, DIRCEU LUIZ FRIGERIO, EDINELE
CESTARI, EDSON JOSE DOS SANTOS, VERA LUCIA BALDI, ANTONIO
UGUCCIONI, MARIA LUCIA MENDES MASCARO, ANDREZA RENATA LOPES,
ZILDA PASQUARELI MELO, MARCELA AMARO, TEREZA BARANE RIBEIRO
DO PRADO, MARIA NANCY LYRA ALMEIDA PRADO, LIANDRA BILANCIERI,
REJANE MARCHESAN PASCUCCI, MARLY APARECIDA FROLLINI DARIO,
ZENAIDE GASPAROTTO DOS SANTOS, EVA APARECIDA GARCIA DO
AMARAL,
FERNANDO
ANTONIO
CARRASCO
PAGLIUSO,
GABRIEL
VALDOMIRO AZEVEDO, SANTINI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
HELVECIO GRANAI, INACIO LINO FINATO, ISABEL APARECIDA VELASCO
MANSERA, IONE MARIA MALAGOLI, JOAO DOMINGOS DE LUCA, JOÃO
LOURENÇO DA SILVA, JOAQUIM APARECIDO DE SOUZA, JORGE GALLANE,
JOSE AMADO, JOSE CARLOS CRUZ, JOSE FERREIRA DE SOUZA, JOSE
GARNICA, JOSE IRINEU GARBI, JOSE MARIO MARANGONI, JOSE MATIAS
DE MORAIS, JOSE MENDES DO AMARAL, JOSE ROBERTO BELINE, JOSE
VALENTIM BETTO, LUZIA CROTTI PARAZOTTO, MANOEL FRANCISCO LYRA
FERREIRA, MANOEL RODRIGUES GARCIA, MARIA APARECIDA MENDONÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
SOBRINHA, MARIA CRISTINA BATISTA ZAPATERI, MARIA DE LOURDES
BOLONHESI DE MELLO, MARIA DE LURDES SIQUEIRA,, MARIA HELENA
PIVA FERREIRA DE SOUZA, MARIA PACHOAL DE MORAIS, MARIA PULLINI
ALIVATO, MARISTELA APARECIDA FERRAZ LOPES BASTOS, MARLENE
SOUZA DA SILVA, MATILDE GOMES GORDO, MAURICIO FERREIRA,
MOACIR GODOI BUENO, NELSON ALVES DA ROCHA, NEUSA REGINA
TIAGO FIRMINO, NEUSA SABINO PEREIRA, NILTON ANTONIO MORANDO
JAU - ME, ODAIR ELIAS JOSEPINO, ORLANDO ALVES, OSVALDO COELHO,
PEDRO
BALDI,
RAUL
EMILIO
SAHM,
ROBERTO
BRESSAN,
ROSA
APARECIDA BRANCAGLION, ROSA MARIA RIBEIRO SMANIOTO, ROSELI
BERNARDINO
LOPES,
SILVINO
BAVILONI,
SALVADOR
MATIAS
DE
OLIVEIRA, SAMUEL ALVES DE FARIA, SONIA APARECIDA BARBOSA, SONIA
MARIA EMILIANO SALOMÃO, SUELI DE OLIVEIRA COELHO, SUELY
APARECIDA RAMOS, TEREZINHA DE FATIMA GRANETTO PALIALOGO,
TEREZINHA DOS SANTOS MOMESSO, VALDEMIR ANTONIO ERENO,
VANILDA GRUNDMANN SCARPINI, VERA LUCIA MARINHO e ZILDA
APARECIDA RODRIGUES & CIA LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
VOTO No 76827
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2108348-88.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADOS: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SOARES, ADÃO JOSÉ DE LIMA,
ADELINO DUARTE, ALBERTO BENEDITO GUERRA, AMARILDO PEDRO DO
CARMO- ME, ANA FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA, ANTONIA APARECIDA
DUCHE, ANTONIO PEREIRA CAVALCANTE, ANTONIO ROBERTO MESQUITA,
APARECIDA JURACY FRIGERIO, APARECIDO ANTONIO BOMBANATO, BEATRIZ
RIZZO FACCIOLI, BENEDITA MASSELKO, CELIA APARECIDA DOS SANTOS,
CESAR
JOÃO
BALANCEIRI,
CLAUDINEI
APARECIDO
GILDO,
CLAUDIO
DOMINGUES, CLEUZA APARECIDA JURADO TURINI, CRISTIANO FERNANDES
CIAMARICONI, DANIEL SOUZA ROCHA, DIRCEU LUIZ FRIGERIO, EDINELE
CESTARI, EDSON JOSE DOS SANTOS, VERA LUCIA BALDI, ANTONIO UGUCCIONI,
MARIA
LUCIA
MENDES
MASCARO,
ANDREZA
RENATA
LOPES,
ZILDA
PASQUARELI MELO, MARCELA AMARO, TEREZA BARANE RIBEIRO DO PRADO,
MARIA NANCY LYRA ALMEIDA PRADO, LIANDRA BILANCIERI, REJANE
MARCHESAN PASCUCCI, MARLY APARECIDA FROLLINI DARIO, ZENAIDE
GASPAROTTO DOS SANTOS, EVA APARECIDA GARCIA DO AMARAL, FERNANDO
ANTONIO CARRASCO PAGLIUSO, GABRIEL VALDOMIRO AZEVEDO, SANTINI
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, HELVECIO GRANAI, INACIO LINO
FINATO, ISABEL APARECIDA VELASCO MANSERA, IONE MARIA MALAGOLI,
JOAO DOMINGOS DE LUCA, JOÃO LOURENÇO DA SILVA, JOAQUIM APARECIDO
DE SOUZA, JORGE GALLANE, JOSE AMADO, JOSE CARLOS CRUZ, JOSE
FERREIRA DE SOUZA, JOSE GARNICA, JOSE IRINEU GARBI, JOSE MARIO
MARANGONI, JOSE MATIAS DE MORAIS, JOSE MENDES DO AMARAL, JOSE
ROBERTO BELINE, JOSE VALENTIM BETTO, LUZIA CROTTI PARAZOTTO,
MANOEL FRANCISCO LYRA FERREIRA, MANOEL RODRIGUES GARCIA, MARIA
APARECIDA MENDONÇA SOBRINHA, MARIA CRISTINA BATISTA ZAPATERI,
MARIA DE LOURDES BOLONHESI DE MELLO, MARIA DE LURDES SIQUEIRA,,
MARIA HELENA PIVA FERREIRA DE SOUZA, MARIA PACHOAL DE MORAIS,
MARIA PULLINI ALIVATO, MARISTELA APARECIDA FERRAZ LOPES BASTOS,
MARLENE SOUZA DA SILVA, MATILDE GOMES GORDO, MAURICIO FERREIRA,
MOACIR GODOI BUENO, NELSON ALVES DA ROCHA, NEUSA REGINA TIAGO
FIRMINO, NEUSA SABINO PEREIRA, NILTON ANTONIO MORANDO JAU - ME,
ODAIR ELIAS JOSEPINO, ORLANDO ALVES, OSVALDO COELHO, PEDRO BALDI,
RAUL EMILIO SAHM, ROBERTO BRESSAN, ROSA APARECIDA BRANCAGLION,
ROSA MARIA RIBEIRO SMANIOTO, ROSELI BERNARDINO LOPES, SILVINO
BAVILONI, SALVADOR MATIAS DE OLIVEIRA, SAMUEL ALVES DE FARIA, SONIA
APARECIDA BARBOSA, SONIA MARIA EMILIANO SALOMÃO, SUELI DE OLIVEIRA
COELHO, SUELY APARECIDA RAMOS, TEREZINHA DE FATIMA GRANETTO
PALIALOGO, TEREZINHA DOS SANTOS MOMESSO, VALDEMIR ANTONIO ERENO,
VANILDA GRUNDMANN SCARPINI, VERA LUCIA MARINHO E ZILDA APARECIDA
RODRIGUES & CIA LTDA-ME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil
pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão Decisão que
determina
a
observação
do
agravo
de
instrumento
2190684-86.2016.8.26.0000, além de habilitar todos os 98 autores.
Alegação de contratação fora dos parâmetros da ACP em alguns
casos.
Radiografias acostadas revelando que 94 dos 98 autores não são
titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100 e que outros 2 não apresentaram
informações suficientes para que fosse possível a busca.
- Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está
contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou
diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Inadmissibilidade
de se contemplar aqueles que, segundo os documentos
apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no
período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos
limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o
seu espectro. Interpretação restritiva. É o caso dos autores Maria
Aparecida de Almeida Soares, Maria Helena Piva Ferreira de
Souza, Maria de Lurdes Siqueira, Maria de Lourdes Bolonhesi de
Mello, Maria Cristina Baptista Zapateri, Jose Roberto Beline,
Maria Aparecida Mendonça Sobrinha, Maria Pachoal de Morais,
Manoel Rodrigues Garcia, Manoel Francisco Lyra Ferreira, Luzia
Crotti Parazotto, Jose Valentim Betto, Jose Mendes do Amaral,
Nelson Alves da Rocha, Odair Elias Josepino, Nilton Antonio
MorandoJau - Me, Neusa Sabino Pereira, Neusa Regina Tiago
Firmino, Maria Pullini Alivato, MoacirGodoi Bueno, Mauricio
Ferreira, Matilde Gomes Gordo, Marlene Souza da Silva,
Maristela Aparecida Ferraz Lopes Basto, Orlando Alves, Eva
Aparecida Garcia do Amaral, Inacio Lino Finato, Helvécio
Granai, Santini Comercio e Representacoes Ltda, Gabriel
Valdomiro
Azevedo,
Fernando
Antonio
Carrasco,
Isabel
Aparecida Velasco Mansera, Zenaide Gasparotto dos Santos,
Marly Aparecida Frollini Dario, Rejane Marchesam Pascucci,
Liandra Bilancieri, Tereza BaraneRibeiro do Prado, Jose Matias de
Morais, José Carlos Cruz, Jose Mario Marangoni, José
IrineuGarbi, Jose Garnica, Jose Ferreira de Souza, Ione Maria
Malagoli, Jose Amado, Jorge Gallane, Joaquim Aparecido de
Souza, João Lourenço da Silva, João Domingos de Luca, Zilda
Aparecida Rodrigues & Cia Ltda-me, Celia Aparecida dos Santos,
Cristiano Fernandes Ciamariconi, Cleusa Aparecida Jurado
Turini,Claudinei Aparecido Gildo, Cesar João Balanceiri, Daniel
Souza Rocha, Benedita Masselko, Beatriz Rizzo Faccioli,
Aparecido Antonio Bombanato, Aparecida Juracy Frigerio,
Antonio
Roberto
Mesquita,
Antonio
Pereira
Cavalcante,
AndrezaRenata Lopes, Vanilda Grundmann Scarpini, Maria Nancy
Lyra de Almeida Prado, Marcela Amaro, Zilda Pasquareli Melo,
Dirceu Luiz Frigerio, Maria Lucia Mendes Mascaro, Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
Uguccioni, Vera Lucia Baldi, Edinele Cestari, Osvaldo Coelho,
RoseliBernardino Lopes, Sonia Aparecida Barbosa, Samuel Alves
de Faria, Salvador Matias de Oliveira, Silvino Baviloni, Sonia
Maria Emiliano Salomão, Rosa Maria Ribeiro, Rosa Aparecida
Brancaglion, Roberto Bressan, Raul Emílio Sahm, Pedro Baldi,
Antonia Aparecida Duche, Adão José de Lima, Ana Francisca
Gonçalves de Oliveira, Amarildo Pedro do Carmo- Me, Alberto
Benedito Guerra, Adelino Duarte, Sueli de Oliveira Coelho, Vera
Lucia Marinho, Valdemir Antonio Ereno, Terezinha dos Santos
Momesso, Terezinha de Fatima Granetto Palialogo, Suely
Aparecida Ramos.
- Inadmissibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova em
relação aos coautores ZENAIDE GASPAROTTO e VERA LUCIA
MARINHO: a parte interessada não apresentou sequer o número
da linha e do NRC a fim de demonstrar o elo contratual entre as
partes, sendo de se ressaltar, em relação à coautora Zenaide, que
ingressou representando o falecido VALDEMAR DOS SANTOS,
e não há qualquer documento demonstrando linha telefônica em
nome dele.
Condenação de tais autores no pagamento das verbas
sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, nos moldes
do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
- Coautores Claudio Domingues, Edson Jose dos Santos.
Radiografias apresentadas indicando que a parte é titular do direito
tutelado
na
sentença
proferida
na
ACP
n.
0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do
Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de
cálculo do valor devido e consectários decorrentes do
reconhecimento à subscrição acionária.
- Provimento, em parte, ao agravo de instrumento, para extinguir o
cumprimento de sentença em relação aos 96 autores acima
indicados, prosseguindo o feito apenas em relação a Claudio
Domingues, Edson Jose dos Santos, observando-se os critérios de
cálculo ora fixados.
Vistos.
Cuida-se de recurso tirado da liquidação de sentença emitida na
ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos em expansão. O magistrado determinou a observância do
julgamento do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000, além de habilitar
todos os autores. A ré interpôs recurso alegando que deve haver desvinculação dos
julgamentos das demandas, declarando-se a ilegitimidade ativa dos autores,
apresentando as radiografias. Houve despacho para apresentação das radiografias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
faltantes, com oportunidade para manifestação da parte autora, que ficou inerte.
É o relatório.
De fato, impõe-se a extinção do feito em relação a 94, dos 98
autores (Maria Aparecida de Almeida Soares, Maria Helena Piva Ferreira de Souza,
Maria de Lurdes Siqueira, Maria de Lourdes Bolonhesi de Mello, Maria Cristina Baptista
Zapateri, Jose Roberto Beline, Maria Aparecida Mendonça Sobrinha, Maria Pachoal de
Morais, Manoel Rodrigues Garcia, Manoel Francisco Lyra Ferreira, Luzia Crotti
Parazotto, Jose Valentim Betto, Jose Mendes do Amaral, Nelson Alves da Rocha, Odair
Elias Josepino, Nilton Antonio MorandoJau - Me, Neusa Sabino Pereira, Neusa Regina
Tiago Firmino, Maria Pullini Alivato, MoacirGodoi Bueno, Mauricio Ferreira, Matilde
Gomes Gordo, Marlene Souza da Silva, Maristela Aparecida Ferraz Lopes Basto,
Orlando Alves, Eva Aparecida Garcia do Amaral, Inacio Lino Finato, Helvécio Granai,
Santini Comercio e Representacoes Ltda, Gabriel Valdomiro Azevedo, Fernando Antonio
Carrasco, Isabel Aparecida Velasco Mansera, Zenaide Gasparotto dos Santos, Marly
Aparecida Frollini Dario, Rejane Marchesam Pascucci, Liandra Bilancieri, Tereza
BaraneRibeiro do Prado, Jose Matias de Morais, José Carlos Cruz, Jose Mario
Marangoni, José IrineuGarbi, Jose Garnica, Jose Ferreira de Souza, Ione Maria Malagoli,
Jose Amado, Jorge Gallane, Joaquim Aparecido de Souza, João Lourenço da Silva, João
Domingos de Luca, Zilda Aparecida Rodrigues & Cia Ltda-me, Celia Aparecida dos
Santos, Cristiano Fernandes Ciamariconi, Cleusa Aparecida Jurado Turini,Claudinei
Aparecido Gildo, Cesar João Balanceiri, Daniel Souza Rocha, Benedita Masselko,
Beatriz Rizzo Faccioli, Aparecido Antonio Bombanato, Aparecida Juracy Frigerio, Antonio
Roberto Mesquita, Antonio Pereira Cavalcante, AndrezaRenata Lopes, Vanilda
Grundmann Scarpini, Maria Nancy Lyra de Almeida Prado, Marcela Amaro, Zilda
Pasquareli Melo, Dirceu Luiz Frigerio, Maria Lucia Mendes Mascaro, Antonio Uguccioni,
Vera Lucia Baldi, Edinele Cestari, Osvaldo Coelho, RoseliBernardino Lopes, Sonia
Aparecida Barbosa, Samuel Alves de Faria, Salvador Matias de Oliveira, Silvino Baviloni,
Sonia Maria Emiliano Salomão, Rosa Maria Ribeiro, Rosa Aparecida Brancaglion,
Roberto Bressan, Raul Emílio Sahm, Pedro Baldi, Antonia Aparecida Duche, Adão José
de Lima, Ana Francisca Gonçalves de Oliveira, Amarildo Pedro do Carmo- Me, Alberto
Benedito Guerra, Adelino Duarte, Sueli de Oliveira Coelho, Vera Lucia Marinho,
Valdemir Antonio Ereno, Terezinha dos Santos Momesso, Terezinha de Fatima Granetto
Palialogo, Suely Aparecida Ramos), como se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
Relativamente aos coautores ZENAIDE GASPAROTTO e VERA
LUCIA MARINHO cumpre observar a inaplicabilidade da ordem de inversão do ônus da
prova. Isto porque, na hipótese, verifica-se que tais requerentes não informaram em
momento nenhum o número da linha telefônica adquirida nem o número do NRC. Aliás,
sequer apresentaram cópia de conta telefônica em nome dos titulares em que pudessem
tais dados ser verificados, de modo que, inviável acatar o pedido exibitório, sendo de
rigor a extinção do cumprimento de sentença, pela inexistência de demonstração do elo
contratual entre as partes.
Quanto aos demais autores (Maria Aparecida de Almeida Soares,
Maria Helena Piva Ferreira de Souza, Maria de Lurdes Siqueira, Maria de Lourdes
Bolonhesi de Mello, Maria Cristina Baptista Zapateri, Jose Roberto Beline, Maria
Aparecida Mendonça Sobrinha, Maria Pachoal de Morais, Manoel Rodrigues Garcia,
Manoel Francisco Lyra Ferreira, Luzia Crotti Parazotto, Jose Valentim Betto, Jose
Mendes do Amaral, Nelson Alves da Rocha, Odair Elias Josepino, Nilton Antonio
MorandoJau - Me, Neusa Sabino Pereira, Neusa Regina Tiago Firmino, Maria Pullini
Alivato, MoacirGodoi Bueno, Mauricio Ferreira, Matilde Gomes Gordo, Marlene Souza
da Silva, Maristela Aparecida Ferraz Lopes Basto, Orlando Alves, Eva Aparecida Garcia
do Amaral, Inacio Lino Finato, Helvécio Granai, Santini Comercio e Representacoes
Ltda, Gabriel Valdomiro Azevedo, Fernando Antonio Carrasco, Isabel Aparecida Velasco
Mansera, Zenaide Gasparotto dos Santos, Marly Aparecida Frollini Dario, Rejane
Marchesam Pascucci, Liandra Bilancieri, Tereza BaraneRibeiro do Prado, Jose Matias de
Morais, José Carlos Cruz, Jose Mario Marangoni, José IrineuGarbi, Jose Garnica, Jose
Ferreira de Souza, Ione Maria Malagoli, Jose Amado, Jorge Gallane, Joaquim Aparecido
de Souza, João Lourenço da Silva, João Domingos de Luca, Zilda Aparecida Rodrigues
& Cia Ltda-me, Celia Aparecida dos Santos, Cristiano Fernandes Ciamariconi, Cleusa
Aparecida Jurado Turini,Claudinei Aparecido Gildo, Cesar João Balanceiri, Daniel Souza
Rocha, Benedita Masselko, Beatriz Rizzo Faccioli, Aparecido Antonio Bombanato,
Aparecida Juracy Frigerio, Antonio Roberto Mesquita, Antonio Pereira Cavalcante,
AndrezaRenata Lopes, Vanilda Grundmann Scarpini, Maria Nancy Lyra de Almeida
Prado, Marcela Amaro, Zilda Pasquareli Melo, Dirceu Luiz Frigerio, Maria Lucia Mendes
Mascaro, Antonio Uguccioni, Vera Lucia Baldi, Edinele Cestari, Osvaldo Coelho,
RoseliBernardino Lopes, Sonia Aparecida Barbosa, Samuel Alves de Faria, Salvador
Matias de Oliveira, Silvino Baviloni, Sonia Maria Emiliano Salomão, Rosa Maria Ribeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
Rosa Aparecida Brancaglion, Roberto Bressan, Raul Emílio Sahm, Pedro Baldi, Antonia
Aparecida Duche, Adão José de Lima, Ana Francisca Gonçalves de Oliveira, Amarildo
Pedro do Carmo- Me, Alberto Benedito Guerra, Adelino Duarte, Sueli de Oliveira
Coelho, Vera Lucia Marinho, Valdemir Antonio Ereno, Terezinha dos Santos Momesso,
Terezinha de Fatima Granetto Palialogo, Suely Aparecida Ramos), reitera-se que a
TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o período de 25.08.1996
a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de expansão - PEX) a
participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a nulidade da
cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a
qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à
integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à
subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; de
modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes
eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Os documentos referentes aos autores mencionados (fls. 40 e
seguintes) revelam a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que
demonstram que as partes não firmaram contrato de expansão (PEX) no período
entre 25.08.1996 e 30.06.1997, mas contrato de tarifa de habilitação, PCT, PEX em
outras datas ou transferência do direito de uso, caso em que eventual indenização
estaria justificada se demonstrada a aquisição das ações nas condições
estabelecidas na ação civil pública. Contudo, não se verifica aqui a realização do
negócio. Dessa forma, patente que os referidos autores não são titulares do direito
tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. É
por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença, com relação aos 96
coautores acima mencionados (Maria Aparecida de Almeida Soares, Maria Helena Piva
Ferreira de Souza, Maria de Lurdes Siqueira, Maria de Lourdes Bolonhesi de Mello,
Maria Cristina Baptista Zapateri, Jose Roberto Beline, Maria Aparecida Mendonça
Sobrinha, Maria Pachoal de Morais, Manoel Rodrigues Garcia, Manoel Francisco Lyra
Ferreira, Luzia Crotti Parazotto, Jose Valentim Betto, Jose Mendes do Amaral, Nelson
Alves da Rocha, Odair Elias Josepino, Nilton Antonio MorandoJau - Me, Neusa Sabino
Pereira, Neusa Regina Tiago Firmino, Maria Pullini Alivato, MoacirGodoi Bueno, Mauricio
Ferreira, Matilde Gomes Gordo, Marlene Souza da Silva, Maristela Aparecida Ferraz
Lopes Basto, Orlando Alves, Eva Aparecida Garcia do Amaral, Inacio Lino Finato,
Helvécio Granai, Santini Comercio e Representacoes Ltda, Gabriel Valdomiro Azevedo,
Fernando Antonio Carrasco, Isabel Aparecida Velasco Mansera, Zenaide Gasparotto dos
Santos, Marly Aparecida Frollini Dario, Rejane Marchesam Pascucci, Liandra Bilancieri,
Tereza BaraneRibeiro do Prado, Jose Matias de Morais, José Carlos Cruz, Jose Mario
Marangoni, José IrineuGarbi, Jose Garnica, Jose Ferreira de Souza, Ione Maria Malagoli,
Jose Amado, Jorge Gallane, Joaquim Aparecido de Souza, João Lourenço da Silva, João
Domingos de Luca, Zilda Aparecida Rodrigues & Cia Ltda-me, Celia Aparecida dos
Santos, Cristiano Fernandes Ciamariconi, Cleusa Aparecida Jurado Turini,Claudinei
Aparecido Gildo, Cesar João Balanceiri, Daniel Souza Rocha, Benedita Masselko,
Beatriz Rizzo Faccioli, Aparecido Antonio Bombanato, Aparecida Juracy Frigerio, Antonio
Roberto Mesquita, Antonio Pereira Cavalcante, AndrezaRenata Lopes, Vanilda
Grundmann Scarpini, Maria Nancy Lyra de Almeida Prado, Marcela Amaro, Zilda
Pasquareli Melo, Dirceu Luiz Frigerio, Maria Lucia Mendes Mascaro, Antonio Uguccioni,
Vera Lucia Baldi, Edinele Cestari, Osvaldo Coelho, RoseliBernardino Lopes, Sonia
Aparecida Barbosa, Samuel Alves de Faria, Salvador Matias de Oliveira, Silvino Baviloni,
Sonia Maria Emiliano Salomão, Rosa Maria Ribeiro, Rosa Aparecida Brancaglion,
Roberto Bressan, Raul Emílio Sahm, Pedro Baldi, Antonia Aparecida Duche, Adão José
de Lima, Ana Francisca Gonçalves de Oliveira, Amarildo Pedro do Carmo- Me, Alberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
Benedito Guerra, Adelino Duarte, Sueli de Oliveira Coelho, Vera Lucia Marinho,
Valdemir Antonio Ereno, Terezinha dos Santos Momesso, Terezinha de Fatima Granetto
Palialogo, Suely Aparecida Ramos, além de ZENAIDE GASPAROTTO e VERA LUCIA
MARINHO) deve ser extinto por ausência de interesse processual da parte autora,
nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Por fim, frise-se que, ainda que, eventualmente, as
radiografias tenham sido juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a
validade da documentação, sendo certo que essa circunstância não autoriza
deferir direitos a pessoas não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu
na ação coletiva, transitada em julgado.
Porém, e desde já, devem ser habilitados, fixando-se os critérios de
cálculo dos autores Claudio Domingues, Edson Jose dos Santos, já que os documentos
juntados revelam contratação nos termos da ACP.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
Quanto ao método de apuração do valor devido, este Relator,
em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da data
do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data
da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na
Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse
valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública. Nesse
sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR CRT.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a prova cuja
produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da controvérsia,
seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em
referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da
indenização será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na
Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação
na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a citação" (REsp
1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (EDcl no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe
1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO
EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do
cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de
participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação das
ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3. Prejudicialidade das
astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4. Inocorrência de coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no
REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2014).
Portanto, adotando-se o método de cálculo supra, o qual o
quantum debeatur pode ser encontrado por meros cálculos aritméticos, não há
obrigatoriedade de se realizar perícia contábil. No entanto, caso o acionista opte pela
produção da prova e o magistrado defira, caberá a ele arcar com os honorários periciais,
vez que a Telefônica não tem obrigação de pagar os honorários periciais de cálculo que
o autor deveria apresentar por ser sua incumbência, observando-se, se for o caso, o art.
95, §3, do CPC/15.
Da opção de emissão de ações
De fato, a sentença na ação coletiva impôs condenação alternativa,
consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na forma mais favorável ao
consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor, direito de escolha de emissão
de ações, como se pretende nas defesas da Telefonica, a pretexto de aplicação dos arts.
252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil. Claramente se vê que a
pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao consumidor em cotejo com
a opção de pagamento do valor das ações que deixaram de ser emitidas à época
própria, razão pela qual se afastam as teses ofertadas pela ré.
Dos juros de mora
No que se refere aos juros de mora incidem da citação do processo
originário, o que encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para
fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação
dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora
incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta
se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento
anterior." (REsp 1361800/SP, Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe
14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
TELEFÔNICA, conforme ementa abaixo transcrita:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA
DEMANDA COLETIVA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nas execuções
individuais de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito dos adquirentes de
linha telefônica à complementação de ações em contratos de participação financeira, os juros
moratórios incidem a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento da demanda coletiva. 3.
Aplicação da tese jurídica firmada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.370.899/SP e
1.361.800/SP: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento
da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja
configuração da mora em momento anterior." 4. Recurso especial não provido.” (REsp
1689245/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18.06.2019).
Da dobra acionária

No que concerne à dobra acionária, em que pese o entendimento
anterior desta colenda turma julgadora, segundo o qual ela seria devida apenas ao
acionista que houvesse negociado suas ações depois da cisão que deu origem à
companhia (12.01.1998), passa-se agora a considerá-la devida a todos os acionistas que
fazem jus à complementação de ações derivada da ação civil pública em referência, uma
vez que a subscrição a menor implicou em dobra acionária deficitária.

A dobra acionária foi estabelecida quando da cisão da Telesp, e por
consequência, da criação da Telesp Celular S.A, através da qual cada acionista da antiga
Telesp receberia igual número de ações na nova companhia. Assim, quem era sócio
daquela, tornou-se também da empresa de telefonia móvel, fazendo jus ao recebimento
de idêntico número de ações da então criada Telesp Celular, de modo que o direito da
parte autora, no tocante à dobra acionária, se remete às ações que deveriam ter-lhe sido
entregues pela demandada, mas não o foram
as quais, obviamente, não foram
negociadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
Assim, é certo que “o direito ao recebimento da diferença de ações
relativas à telefonia celular, chamada dobra acionária, decorre do direito à
complementação acionária da telefonia fixa” (STJ, AgInt no AREsp 629.337/PR, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017).
Nesse sentido, confira-se a reiterada jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que vem sendo aplicada em casos análogos: (AgInt no
AREsp 966.335/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/04/2017); (AgInt no REsp 1633701/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017); (AgRg no AgRg no AREsp
730.907/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
14/02/2017); (AgInt no AREsp 519.985/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 03/08/2016).
Do pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio
No tocante ao pagamento dos dividendos, cumpre mencionar o
RESp 1.301.989/RS, de relatoria do Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em sede
de recurso repetitivo, que foi julgado em 12.3.2014 e no qual, além de considerar a data
do trânsito em julgado para o cálculo do valor devido, autorizou o pagamento dos
dividendos durante todo o período em que o consumidor integrou ou deveria ter
integrado os quadros societários, até a data do trânsito em julgado. Vejamos a ementa
atribuída a tal decisão:
"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. CRITÉRIOS. COISA
JULGADA. RESSALVA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O cessionário de contrato de
participação financeira tem legitimidade para ajuizar ação de complementação de ações somente
na hipótese em que o instrumento de cessão lhe conferir, expressa ou tacitamente, o direito à
subscrição de ações, conforme apurado nas instâncias ordinárias. 1.2. Converte-se a obrigação
de subscrever ações em perdas e danos multiplicando-se o número de ações devidas pela
cotação destas no fechamento do pregão da Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado
da ação de complementação de ações, com juros de mora desde a citação. 1.3. Os
dividendos são devidos durante todo o período em que o consumidor integrou ou deveria
ter integrado os quadros societários. 1.3.1. Sobre o valor dos dividendos não pagos, incide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
correção monetária desde a data de vencimento da obrigação, nos termos do art. 205, § 3o,
Lei 6.404/76, e juros de mora desde a citação 1.3.2. No caso das ações convertidas em
perdas e danos, é devido o pagamento de dividendos desde a data em que as ações
deveriam ter sido subscritas, até a data do trânsito em julgado do processo de
conhecimento, incidindo juros de mora e correção monetária segundo os critérios do item
anterior. 1.4. Ressalva da manutenção de critérios diversos nas hipóteses de coisa julgada. 2.
Caso concreto: 2.1. Recurso Especial de BRASIL TELECOM S/A: Ausência de indicação do
dispositivo de lei federal que fundamenta a alegada divergência jurisprudencial, o que atrai a
incidência do óbice da Súmula 284/STF. 2.2. Recurso Especial de SÉRGIO MARQUES
ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA: 2.2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o
acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao
julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
deduzidos pelas partes. 2.2.2. Ausência de indicação do dispositivo de lei federal que fundamenta
a alegada divergência jurisprudencial no que tange à questão da legitimidade ativa. Óbice da
Súmula 284/STF. 2.2.3. "Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha
telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da
integralização" (Súmula 371/STJ). 2.2.4. Aplicação do item 1.2 ao caso concreto. 2.2.5. Aplicação
do item 1.3.2. ao caso concreto. 2.2.6. Carência de interesse recursal no que tange ao critério de
arbitramento dos honorários advocatícios, devido à sucumbência recíproca.3. “RECURSO
ESPECIAL DE BRASIL TELECOM S/A NÃO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DE SÉRGIO
MARQUES ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
PARCIALMENTE PROVIDO”.
Deste modo, além de ser considerada a data do trânsito em julgado
para calcular o valor da ação, cabe ordenar que o cálculo se faça abrangendo o quantum
correspondente ao pagamento dos dividendos aos acionistas lesados até esta mesma
data, afastando-se a incidência da Súmula 551 da mesma Corte1, cuja interpretação
deve ser feita de acordo com as particularidades do caso concreto.
O colendo STJ estabeleceu, com inegável precisão, que não cabe
ao Juiz encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da
sentença executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos
especificamente em capítulos do veredicto, até porque isso representa ofensa da coisa
julgada. Acontece que os acionistas, assim considerados os habilitantes, não
promoveram ação alguma e estão aproveitando a sentença emitida na ação civil pública.
1 “Nas demandas por complementação de ações de empresas de telefonia, admite-se a
condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio independentemente de
pedido expresso. No entanto, somente quando previstos no título executivo, poderão ser objeto de
cumprimento de sentença.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
O que se deve ter em mente, citando a lição de RODOLFO DE
CAMARGO MANCUSO no que diz respeito à carga eficacial da coisa julgada coletiva, é
que “há que conciliar dois parâmetros: de um lado, a pendência de uma ação coletiva
não pode ser fator impeditivo do ajuizamento de ações individuais concernentes a
análogo objeto litigioso; de outro lado, sendo esse litígio um conflito de interesses que é
tomado na dimensão coletiva, a coisa julgada tem necessariamente expandir-se extra-
autos. O desconhecer ou recusar a expansão extra-autos que a coisa julgada coletiva
deve apresentar, levaria a suprimir do processo coletivo a sua maior virtude, que é a de
permitir o trato molecular do conflito, assim resolvendo a demanda núcleo e já
preparando a solução das demandas átomo, mediante a técnica do transporte in utilibus
da coisa julgada coletiva.” (in “Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada Teoria Geral das
Ações Coletivas”, 2.aed, São Paulo: RT, 2004, p. 545).
Cabe observar o art. 202 da LSA para admitir como obrigatório o
pagamento dos dividendos quando houver resultado positivo não apropriado em reserva
(art. 202, § 6o). Os dividendos são direitos naturais da versão patrimonial dos títulos e
dependem de provocação do titular, até porque submetidos à prescrição (art. 287, II, “a”,
LSA). Trata-se, portanto, de opção ou faculdade e, por isso, não é possível que se
estabeleça a ordem compulsória de pagamento.
O habilitante tem uma única oportunidade para pleitear os
dividendos, qual seja, a propositura do cumprimento de sentença. Assim sendo,
compreendido o espírito da ação coletiva, é razoável incluir os dividendos quando
expressamente reivindicados como parte da condenação (o que NÃO ocorre no
caso em apreço), inclusive porque qualquer restrição desse teor faria contraproducente
tudo o que se construiu nesses anos todos de litigiosidade, o que, no mínimo, caracteriza
desperdício e afronta ao ideal de aproveitamento. A sentença emitida em ação coletiva é
especifica quando ao objeto principal e poderá ser modelada em cada caso particular,
adaptando-se as circunstâncias individuais de quem ingressa para navegar, com
predicados próprios, nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Caso estivéssemos diante de cumprimento de sentença emitida em
ação particular, não teria sentido admitir o pagamento de dividendos não pleiteados e aí
a súmula incidiria com a sua força plena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
Em relação aos juros sobre capital próprio, com base nos
mesmos argumentos, é possível autorizar a sua inclusão, desde que pleiteados na
exordial (o que NÃO ocorre no caso), sendo certo que não se confundem com os
dividendos.
Isto porque, “os dividendos decorrem do desempenho financeiro da
empresa, ou seja, do lucro apurado pela empresa no período de um ano, remunerando o investidor
pelo sucesso do empreendimento social. Os juros sobre capital próprio, por sua vez, têm origem
nos lucros apresentados nos anos anteriores e que ficaram retidos na sociedade e tem por
finalidade remunerar o investidor pela indisponibilidade do capital aplicado na companhia. Possuem
ditas verbas natureza jurídica distinta. Precedentes.” (AgRg no REsp 1.207.522/RS, Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 03.11.2010). Assim, “a cumulação de dividendos e juros sobre
capital próprio (JCP) não configura bis in idem, pois os dois institutos embora tenham a natureza
jurídica semelhante do ponto de vista societário, não são idênticos, incidindo cada uma sobre
parcelas distintas dos lucros a serem distribuídos aos acionistas.” (REsp 1.373.438-RS,
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 11.6.2014.”
Ainda, na esteira deste último julgado do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, o pagamento dos juros não acarreta “ofensa ao princípio da intangibilidade
do capital social, pois a própria Lei 9.249/1995 (art. 9o, § 1o) condicionou o pagamento à
existência de lucros equivalentes ao dobro dos “JCP” a serem pagos. Precedentes
citados: AgRg no REsp 1.166.142-RS, Quarta Turma, DJe 7/2/2013; AgRg no Ag
1.168.343-RS, Terceira Turma, DJe 18/6/2013.”
Neste ponto, é importante referir que este Relator não desconhece
a Súmula 551 do STJ que “Nas demandas por complementação de ações de empresas
de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital
próprio independentemente de pedido expresso. No entanto, somente quando previstos
no título executivo, poderão ser objeto de cumprimento de sentença.”.
Contudo, pela particularidade do caso concreto, em que se está
diante da liquidação de uma sentença proferida em sede de ação civil pública, devem ser
admitidos os juros sobre o capital próprio que, no entanto, poderão ser deduzidos dos
valores devidos a título de dividendos. É o que determina o art. 9o, § 7o da Lei 9.249/95:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
“Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do
lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título
de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP. (...). § 7o O valor dos juros pagos
ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital próprio, poderá ser imputado
ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem
prejuízo do disposto no § 2o.”
Portanto, deve ser admitido o pagamento dos juros sobre o capital
próprio, desde que exista lucro equivalente ao dobro dos “JCP” a serem pagos.(art. 9o,
§1o da Lei 9.249/95: §1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados
e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a
serem pagos ou creditados.”), autorizando-se eventual abatimento do valor dos
dividendos (art. 9o, §7o da Lei 9.249/95).
Sobre a multa mencionada na ACP
Em relação à multa, cumpre atentar que a decisão da ação civil
pública assinalou o prazo de 60 dias para pagamento do valor, sob pena de multa de
R$3.000,00. Assim, somente será exigida em caso de inadimplemento.
Entretanto, muito embora não caiba discussão sobre o fato de ser
devida, porque fixada na sentença proferida na ação civil pública, conforme a parte
dispositiva (“Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de Telecomunicações de São Paulo
S/A Telesp e Telecomunicações Brasileira S/A Telebrás, declarando nula, inválida e
ineficaz a cláusula 2.2 constante nos contratos celebrados, a partir de 25.08.96,
abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas avenças já pactuadas e, de inseri-
las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando, ainda, as rés
solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos contratos
integralizados, consistentes nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos
subscritores, ou fazendo seu pagamento, na forma mais favorável ao consumidor
adquirente de plano de expansão de linha telefônica no Estado de São Paulo, com base
no valor patrimonial, de conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1, do
contrato denominado de participação financeira em investimentos para expansão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
melhoramentos dos serviços públicos de comunicações e outras avenças, sob pena de:
2) no caso de seu descumprimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito
em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da multa que fixo em R$3.000,00
(três mil reais), por contrato não cumprido, acrescido de correção monetária, desde o
ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês, calculados da citação.
Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais, sendo que, o
recolhimento das multas impostas, cujo valor devido em seu montante será apurado em
regular liquidação de sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta
do Fundo Estadual de reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da
Lei 7.347/85”.)
caso a TELEFONICA não pague o valor, a multa não deve ser
destinada ao recorrido, mas, sim, ao Fundo Estadual de reparação de interesses difusos
lesados.
Interessante consignar que por ocasião do julgamento da Apelação
no 0632533-62.1997.8.26.0100, este Relator, ao entender pela existência de interesse do
Ministério Público na demanda até o exaurimento do objeto condenatório, o fez em razão
da eventual falta de habilitação dos acionistas lesados na fase de cumprimento de
sentença, garantindo a reversão da indenização ao Fundo criado pela Lei 7.347/85. Veja-
se que a respeito da multa, nada foi alterado, mantendo-se a sua destinação ao Fundo.
Vejamos a íntegra do voto condutor:
“VOTO No 30890.
APELAÇÃO No 0632533-62.1997.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A
TELEBRÁS; TELEFÔNICA BRASIL
S/A e outro
JUÍZA PROLATORA: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
Ação civil pública com trânsito em julgado. O interesse do Ministério
Público remanesce até exaurimento do objeto condenatório, inclusive para
verificar se as execuções individuais esgotam a potencialidade produtiva
da indenização que, se não for revertida aos destinatários primários (fluid
recovery), entra no Fundo criado pela Lei 7347/85 (art. 100, do CDC).
Provimento, com determinação.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
Recurso tirado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
sentença que entendeu inexistir razão jurídica para prosseguimento da ação civil coletiva
promovida contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A. (nova denominação de Telecomunicações de São
Paulo Telesp) e convém transcrever ipsis litteris o ato judicial objeto da irresignação:
“Vistos.
Após a prolação da sentença, os direitos inidividuais homogêneos tratados
na presente ação perderam a forma coletiva anteriormente estabelecida por ficção legal, de modo
que, em se tratando agora de direitos disponíveis, cessa a legitimação do Ministério Público para a
sua defesa, em função do disposto no artigo 127 da Constituição Federal.
Ademais, tendo havido o ajuizamento de execuções individuais pelas
próprias vítimas com fundamento no artigo 97 da Lei no 8078/90, não mais se justifica a execução
pelo Ministério Público na forma do artigo 82 da mesma Lei, especialmente diante da necessidade
de anterior liquidação, que implica na prova do nexo causal e individualização do dano, a ser
produzida por cada um dos lesados.
Dito isso, indefiro o requerimento de fls. 1497/98, formulado pelo Ministério
Público e JULGO EXTINTA a execução da sentença proposta na forma do artigo 82 do Código do
Consumidor pelo Ministério Público, com fundamento no artigo 267, VI do CPC.
P.R.I.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2013”.
A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento,
em parte, por compreender que na parte em que se busca obter prova do ressarcimento para
aqueles consumidores que protocolizarem suas pretensões indenizatórias.
É o relatório.
A sentença, proferida em 22.9.1998 (fls. 525) e integralmente mantida pelo
Acórdão de fls. 674, lavrou condenação da Telesp nos seguintes pontos:
“(...) declarando nula, inválida e ineficaz a cláusula 2.2 constante nos
contratos celebrados, a partir de 25.08.96, abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas
avenças já pactuadas e, de inseri-las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando,
ainda, as rés solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos contratos
integralizados, consistentes nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos subscritores,
ou fazendo seu pagamento, na forma mais favorável ao consumidor adquirente de plano de
expansão de linha telefônica no Estado de São Paulo, com base no valor patrimonial, de
conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1, do contrato denominado de participação
financeira em investimentos para expansão e melhoramentos dos serviços públicos de
comunicações e outras avenças, sob pena de: 2) no caso de seu descumprimento, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da multa
que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por contrato não cumprido, acrescido de correção
monetária, desde o ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês, calculados da citação.
Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais, sendo que, o recolhimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
multas impostas, cujo valor devido em seu montante será apurado em regular liquidação de
sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta do Fundo Estadual de
reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da Lei 7.347/85”.
Nada, absolutamente nada, do que se construiu em função do processo,
foi cumprido e, respeitada a posição da digna Juíza de Direito que prolatou a decisão ora atacada,
injustificável o encerramento da lide sem confirmação do resultado prático ou útil da atividade
judiciária. Esmiuçando o item condenatório, cabe perguntar: a Telefônica Brasil emitiu as ações tal
como foi condenada?
Parece evidenciada a negativa e aí, aplicando os princípios que regem as
obrigações alternativas com escolha prejudicada pela mora irreversível de uma das prestações,
remanesce a indenização pelo incumprimento, o que abriu ensejo para polemizar a continuidade
do interesse do Ministério Público na persecução do caso sentenciado.
Os consumidores são os destinatários do empreendimento cívico do
Ministério Público e compete a eles, por petições próprias acompanhadas do demonstrativo de
seus contratos frustrados, exigir a habilitação para aferiação do quantum debeatur e foi noticiado
que já foram protocolizados pretensões individuais nesse sentido. Contudo e paralelamente ao
interesse individual, há, igualmente, um espaço no CDC reservado para as execuções coletivas e
que são complementares, convivendo de forma harmoniosa devido a um correto sistema de
separações de valores obtidos (arts. 98, § 1o e 99, parágrafo único).
Importante registrar um aspecto doutrinário (JOSÉ LUIZ RAGAZZI,
RAQUEL SCHLOMMER HONESKO e SORAYA GASPARETTO LUNARDI, “Processo coletivo”, in
Manual de Direitos Difusos, coordenador Vidal Serrano Nunes Júnior, Verbatim, 2009, p. 703):
“Tendo em vista as hipóteses em que o dano individualmente considerado
é tão pequeno que os lesados não demonstrem interesse e, portanto, não procedam à liquidação e
execução, o legislador, no art. 100, inseriu no ordenamento jurídico o que o direito norte-americano
chama de “fluid recovery”, ou reparação fluída, pela qual, ao mesmo tempo que se privilegia a
tutela coletiva como instrumento de reparação dos danos causados individualmente para a massa
dos consumidores, na hipótese destes não a reclamarem na medida de seu prejuízo, permite sua
conversão para um Fundo, cujo objetivo final é reverter em favor dos interesses lesados”.
Há uma instabilidade que ameaça a segurança jurídica e a sentença
somente agravou o quadro. O art. 97, da Lei 8078/90, estabelece que a liquidação e execução da
sentença poderão ser promovidas pelas vítimas e, por envolver direitos disponíveis, não cabe ao
Ministério Público executar as pretensões para os consumidores de planos de expansão telefônica.
No entanto e porque não existe prova da efetividade condenatória, abre-se ensejo para especular
sobre o interesse do Ministério Público de atuar na forma do art. 100, da Lei 8078/90, cuja redação
é a seguinte:
“Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados
em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82, promover a
lqiuidação e execução devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
Parágrafo único. O produto da indenização reverterá para o Fundo criado
pela Lei 7.347, de 24 de julho de 1985.”
Não existe confirmação de que os interessados promoveram ações
individuais que esgotam a obrigação imposta à Telefônica e, nesse contexto, convém registrar que
a lista cresceu do que foi apontados nas contrrazões (informação de rodapé 1707) ao que foi
exibido pelos diligentes Advogados em memoriais entregues no gabinete, sem, contudo, chegar ao
quadro de certeza sobre o esgotamento das provocações. É necessário realizar um estudo
analítico e comparativo sobre a extensão dos beneficiários e o quadro geral dos habilitados para
verificar se a sentença está sendo aproveitada de forma produtiva, como se espera, ou se o
Ministério Público deverá agir para complementar o serviço em prol da regularidade e preservação
do mercado e dos contratos de adesão.
Como não há documentação, surge a pertinência objetiva do requerimento
formulado pelo Ministério Público (fls. 1520/1521) e que deveria ser deferido ao invés de propiciar a
prematura extinção.
Isso posto, dá-se provimento para revogar a extinção e determinar que se
tomem providências para cumprir o requerimento do Ministério Público, apresentando a
documentação apropriada sob pena de incidir a multa imposta no contrato.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator”
Portanto, ainda que legítima a multa em caso de eventual
inadimplemento, não poderá a penalidade ser incluída no quantum devido ao
acionista, com a observação de que competirá ao MP engendrar esforços para sua
cobrança. De tal modo, não há direito ao recebimento da multa.
Dos eventos societários
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento desta
Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários
para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única
maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à quantidade
apurada à época da integralização.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas mesmas
condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na hipótese,
enriquecimento sem causa por parte do (a) exequente, o que não se admite no
ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à (ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da
Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das
ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais
eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser confirmados no
próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.
Registre-se que no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as operações
de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das
ações e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se verifica no acórdão
proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à companhia sucessora, hoje existente,
deve ser calculado levando-se em conta o número de ações apurado com base no
balancete mensal (Súmula 371/STJ), multiplicado por um fator de conversão, o
qual engloba o grupamento de ações. Isso porque o quantitativo de ações apurado na
data da integralização não corresponde ao mesmo número de ações referente às
empresas sucessoras, em virtude da realidade do mercado acionário”. No mesmo
sentido: REsp n. 1.723.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n.
1.671.482/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n.
1.698.580/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJe 5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser necessária a
inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária, vez que estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor
econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser
observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões
específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC)
Por todo o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso da
TELEFONICA, para extinguir o feito em relação a Maria Aparecida de Almeida Soares,
Maria Helena Piva Ferreira de Souza, Maria de Lurdes Siqueira, Maria de Lourdes
Bolonhesi de Mello, Maria Cristina Baptista Zapateri, Jose Roberto Beline, Maria
Aparecida Mendonça Sobrinha, Maria Pachoal de Morais, Manoel Rodrigues Garcia,
Manoel Francisco Lyra Ferreira, Luzia Crotti Parazotto, Jose Valentim Betto, Jose
Mendes do Amaral, Nelson Alves da Rocha, Odair Elias Josepino, Nilton Antonio
MorandoJau - Me, Neusa Sabino Pereira, Neusa Regina Tiago Firmino, Maria Pullini
Alivato, MoacirGodoi Bueno, Mauricio Ferreira, Matilde Gomes Gordo, Marlene Souza
da Silva, Maristela Aparecida Ferraz Lopes Basto, Orlando Alves, Eva Aparecida Garcia
do Amaral, Inacio Lino Finato, Helvécio Granai, Santini Comercio e Representacoes
Ltda, Gabriel Valdomiro Azevedo, Fernando Antonio Carrasco, Isabel Aparecida Velasco
Mansera, Zenaide Gasparotto dos Santos, Marly Aparecida Frollini Dario, Rejane
Marchesam Pascucci, Liandra Bilancieri, Tereza BaraneRibeiro do Prado, Jose Matias de
Morais, José Carlos Cruz, Jose Mario Marangoni, José IrineuGarbi, Jose Garnica, Jose
Ferreira de Souza, Ione Maria Malagoli, Jose Amado, Jorge Gallane, Joaquim Aparecido
de Souza, João Lourenço da Silva, João Domingos de Luca, Zilda Aparecida Rodrigues
& Cia Ltda-me, Celia Aparecida dos Santos, Cristiano Fernandes Ciamariconi, Cleusa
Aparecida Jurado Turini,Claudinei Aparecido Gildo, Cesar João Balanceiri, Daniel Souza
Rocha, Benedita Masselko, Beatriz Rizzo Faccioli, Aparecido Antonio Bombanato,
Aparecida Juracy Frigerio, Antonio Roberto Mesquita, Antonio Pereira Cavalcante,
AndrezaRenata Lopes, Vanilda Grundmann Scarpini, Maria Nancy Lyra de Almeida
Prado, Marcela Amaro, Zilda Pasquareli Melo, Dirceu Luiz Frigerio, Maria Lucia Mendes
Mascaro, Antonio Uguccioni, Vera Lucia Baldi, Edinele Cestari, Osvaldo Coelho,
RoseliBernardino Lopes, Sonia Aparecida Barbosa, Samuel Alves de Faria, Salvador
Matias de Oliveira, Silvino Baviloni, Sonia Maria Emiliano Salomão, Rosa Maria Ribeiro,
Rosa Aparecida Brancaglion, Roberto Bressan, Raul Emílio Sahm, Pedro Baldi, Antonia
Aparecida Duche, Adão José de Lima, Ana Francisca Gonçalves de Oliveira, Amarildo
Pedro do Carmo- Me, Alberto Benedito Guerra, Adelino Duarte, Sueli de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
Coelho, Vera Lucia Marinho, Valdemir Antonio Ereno, Terezinha dos Santos Momesso,
Terezinha de Fatima Granetto Palialogo, Suely Aparecida Ramos, além de ZENAIDE
GASPAROTTO e VERA LUCIA MARINHO (os quais, diante de tal decisão, ficam
condenados ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, ressalvada eventual gratuidade
deferida) e para determinar o prosseguimento do feito em relação a Claudio Domingues,
Edson Jose dos Santos.
Para tanto, determina-se ao Juízo de Primeiro Grau, que diante das
matérias elencadas e justificadas, organize e desenvolva os atos preparatórios da
mensuração do quantum, a partir dos seguintes capítulos que serão adaptados na fase
de cumprimento do Acórdão:
1.
É incabível a pretensão de efetuar a emissão de ações, já
que claramente desvantajosa ao consumidor;
2.
Adotar o método de cálculo estabelecido pelo C. STJ, pelo
qual o valor da ação (R$47,27) a ser considerado deve ser
o da data do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo
possível a entrega das ações, o valor da indenização deve
corresponder ao número de ações a que a parte tinha
direito na data da integralização (balancete do mês da
integralização) multiplicado por sua cotação na Bolsa de
Valores no dia do trânsito em julgado da demanda.
Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido
monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do
dia do trânsito em julgado e juros desde a citação;
3.
Os juros de mora incidem desde a citação do processo
originário;
4.
A dobra acionária será devida a todos os acionistas que
fazem jus à complementação de ações derivada da ação
civil pública;
5.
Deve ser excluída do quantum os valores relativos a
dividendos e juros do capital próprio pela ausência de
pedido expresso na inicial.
6.
Deve ser excluída, do quantum eventualmente devido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108348-88.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 76827
acionista, a multa de R$3.000,00, fixada na sentença da
ação civil pública e que pertence ao Fundo criado pela Lei
7.347/85, bem como os valores relativos a dividendos e
juros do capital próprio.
7.
Deverão ser considerados os eventos societários ocorridos
entre a data da integralização e a data do trânsito em
julgado a fim de que seja aferido o atual e real número de
ações a que faz jus o acionista, não sendo necessário
requerimento expresso para o seu reconhecimento.
ENIO ZULIANI
Relator